Tribunal: TJPA
Processo: 0018941-65.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018941-65.2018.8.14.0401

APELANTE: GLEYDSON HENRIQUES CALDAS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do CP e 244-B do ECA c/c art. 70, 1ª parte, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio; (ii) estabelecer se restou configurado o crime de corrupção de menores, mesmo sem prova de coação ou facilitação da prática infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de tentativa de latrocínio é mantida diante do depoimento da vítima – policial civil –, que reconheceu o apelante como um dos autores do crime, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e descreveu os fatos de maneira clara e detalhada.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

5. Em relação ao crime de corrupção de menores, aplica-se a jurisprudência do STJ (tema repetitivo 221 e Súmula 500), segundo a qual se trata de delito formal, não sendo necessária a comprovação da efetiva corrupção ou coação do menor para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação. 2. O crime de corrupção de menores configura-se pela simples participação do menor em infração penal praticada por agente imputável, sendo desnecessária a prova de coação, facilitação ou efetiva corrupção.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 70, caput; 157, § 3º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26.08.2020; TJMG, ApCrim n. 1260813-87.2017.8.13.0024, Rel. Des. Wanderley Paiva, Primeira Câmara Criminal, j. 07.12.2021; TJDFT, ApCrim n. 0705689-73.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Primeira Turma Criminal, j. 15.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gleydson Henriques Caldas de Araújo apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 c/c art. 70, 1ª parte, do CP (ID 11623003).

Por entender que o substrato probatório que sustenta a acusação é insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição. No que tange ao delito de corrupção de menores, alega ausência de provas quanto à efetiva coação ou facilitação por parte do réu para que o menor praticasse a infração penal (ID 11623026).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11623029), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14154711).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O caso é de réu condenado pela prática de crimes de tentativa de latrocínio e corrupção de menores praticados em concurso formal, estando a
materialidade
do crime de latrocínio tentado comprovada pela prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa, a qual também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente.

Em síntese, a vítima do crime de tentativa de latrocínio, o policial civil Rafael Paiva de Barros, reconheceu o apelante GLEYDSON HENRIQUE CALDAS DE ARAÚJO, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apontando-o como um dos autores do delito.

Em seu relato, prestado de forma clara e detalhada, afirmou que, no dia dos fatos, ao sair da faculdade, deparou-se com um assalto em andamento, no qual dois indivíduos abordavam uma vítima dentro de um veículo. Ao se aproximar, presenciou um dos criminosos agredindo a vítima com coronhadas e tentando retirá-la à força do automóvel. Durante a tentativa de intervenção, foi alvejado por disparos efetuados pelo motorista e por outro indivíduo que se encontrava no banco traseiro, ocasião em que o vidro traseiro do veículo foi estilhaçado. A vítima foi atingida por dois disparos, um na mão e outro no abdômen. Declarou ainda que abordou o réu GLEYDSON e o adolescente ADRIANO, reconhecendo este último, e afirmou que ambos portavam arma de fogo.

Além disso, a testemunha Antônio Paulo Azevedo Costa, também policial civil, confirmou que a vítima havia presenciado um sequestro relâmpago ao sair da faculdade e, ao tentar intervir, foi atingida por disparos de arma de fogo. Informou que os autores fugiram em um segundo veículo que prestava apoio à ação criminosa e, embora não tenham subtraído pertences da vítima, colidiram o primeiro carro durante a fuga, motivo pelo qual o abandonaram, prosseguindo no veículo de apoio (ID 11623003, págs. 4/5).

No caso em exame, observa-se que o depoimento da vítima não está isolado nos autos, encontrando respaldo nas transcrições das conversas telefônicas entre os envolvidos. O conjunto probatório revela-se coeso e suficientemente robusto quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva. Nesse contexto, o magistrado sentenciante, na qualidade de destinatário da prova e com base no princípio do livre convencimento motivado, reconheceu a existência de elementos suficientes para a condenação do réu.

Sendo assim, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes patrimoniais, “cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.18/8/2020).

Destarte, “comprovadas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.” (TJDFT,
ApCrim n. 0705689-73.2023.8.07.0012
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 15.02.2024)

Outrossim, em relação ao crime de corrupção de menor, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restou comprovada por meio do termo de informações do menor A.M.S, vulgo BILL, Identidade nº 7718413 PC/PA, nascido em 13/06/2002 (ID 11622553), bem como pela prova testemunhal coligida aos autos, estando configurada a prática pelo acusado do delito previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada no tema
repetitivo 221
que originou a súmula n. 500 do STJ,

que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(nesse sentido: vide
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024), sendo de rigor o reconhecimento do concurso formal de crimes, pois infere-se no caso que o crime de corrupção de menores foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de latrocínio, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Ante o exposto, conheço e nego provimento

provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025